Tribunal: CARF
Processo: 10980.722377/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722377/2010-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.952 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WILLYAN ROWER SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 77-81), ora atacado:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento de fls. 05/09,
que exige crédito tributário referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, no
montante de R$73.500,46, sendo R$37.256,94, a título de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$27.942,70 de multa de ofício e R$8.300,84 de multa de mora,
calculados até 30/06/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/08), o procedimento
resultou na apuração da infração por omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Brasilprev Seguros e Previdência S/A, CNPJ 27.665.207/0001-31, no valor de
R$22.767,31, compensado IRRF R$5.733,07, dedução indevida de despesas de Livro
Caixa, no montante de R$133.166,38, por falta de previsão legal para sua dedução e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722377/2010-61
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

compensação indevida de IRRF, no valor de R$111,00, à conta da fonte pagadora
Capital Promotora de Vendas Ltda, CNPJ 02.115.842/0004-67.
Informa a autoridade fiscal notificante que o contribuinte requereu através de SRL a
correção dos valores informados como fonte pagadora Caixa Econômica Federal de
R$171.796,31 para R$25.149,06. Solicitou que o valor de R$146.647,25 seja
considerado como rendimentos recebidos de pessoa física. Mesmo intimado e findo o
prazo concedido, não apresentou o Livro Caixa escriturado, tampouco os documentos
comprovantes de despesas. Da mesma forma, intimado, não comprovou que sofreu a
retenção do IRRF no valor de R$111,00, referente ao aluguel pago pela Capital
Promotora de Vendas Ltda.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fl. 02, com
documentos anexados, às fls. 11/38, argumentando que são dedutíveis as despesas de
Livro caixa, pois exerce a atividade de profissional autônomo e para comprovar anexa
aos autos o Livro em referência.
Solicita o contribuinte que seja considerado como correta a compensação do IRRF no
valor de R$111,00, referente à fonte pagadora Capital Promotora de Vendas Ltda, pois
sofreu a retenção do imposto.
(destaques originais)

A 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), por unanimidade, deu provimento parcial à impugnação, conforme
ementa do acórdão no 02-59.658 (fls. 77-81):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
Para fazer jus à dedução de despesas de Livro Caixa, deve o sujeito passivo apresentar o
referido Livro devidamente escriturado e a comprovação das despesas que preencham
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade e que correspondam a bens ou
serviços efetivamente recebidos e pagos ao fornecedor/prestador.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Comprovada a dedução pleiteada a título de imposto de renda retido na fonte, cancela-se
a glosa efetuada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Intimado em 16/09/2014 (AR de fl. 85), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 86-88) e documentos (fls. 90-523), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

Voto
Dos Documentos de fls. 90-523 Apresentados com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos (fls. 90-
523) pelo Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
A dedução de livro caixa é amparada no artigo 6°, da Lei n° 8.134/1.990, que
dispõe:
Art. 6°. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1.988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

Por sua vez, o art. 8°, inciso II, alínea “g”, da Lei n° 9.250/1.995 dispõe que:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6° da Lei
n° 8.134, de 27 de dezembro de 1.990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive
dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.

No presente caso, a DRJ entendeu por não admitir os documentos apresentados,
visto que o Contribuinte apresentou livro caixa sem as devidas escriturações de registro,
conforme destaco:
No presente caso, em fase impugnatória o declarante apresentou o Livro Caixa, não
devidamente escriturado, visto nele não estarem registradas as receitas auferidas. Além
disso, deixou de apresentar os documentos relativos às despesas que preencham os
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade e que correspondam a bens ou
serviços efetivamente recebidos e pagos ao fornecedor/prestador e, desse modo, deve
ser mantida a infração por dedução indevida de livro caixa no montante de
R$133.166,38.

Todavia, diante dos documentos (fls. 90-523) acostados ao recurso voluntário, a
meu ver, atendem o dispositivo legal do artigo 73, do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

E, de fato conforme constavam nos autos, durante a impugnação não foram
apresentados todos os possíveis comprovantes. E, neste particular, visto que em nenhum
momento foi descaracterizada a atividade autônoma explorada pelo Contribuinte Recorrente, ou
suposta fraude sobre os documentos apresentados, voto por converter o julgamento em diligência
para que:
i)
Sejam retornados os autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil de
origem para confrontação dos documentos apresentados (fls. 90-523),
acostados ao recurso voluntário, entre o livro caixa e comprovantes;
ii)
Em relatório conclusivo, informar se os documentos identificados no livro
caixa estão relacionados com a atividade autônoma exercida pelo
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722377/2010-61

Contribuinte Recorrente, podendo ser deduzidas conforme lançamento no
livro caixa; e,
iii)
Após, dar vistas ao Contribuinte para, querendo, manifestar-se no prazo de
30 dias.

Cumprida a diligência, retornem os autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital